Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CAESB. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ROMPIMENTO DE RAMAL SECUNDÁRIO DE REDE DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS A PRÉDIO. ACIDENTE INCONTROVERSO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. Em se tratando de empresas concessionárias de serviços públicos, a teor do § 6o do art. 37 da CR, que regula a responsabilidade objetiva da Administração Pública, "as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Para tanto, é necessária a comprovação do evento lesivo e o nexo causal entre este e a conduta do agente, a fim de que seja reconhecido o dever de indenizar.

2. Consoante a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo, em contraponto à teoria do risco integral, a despeito de ser dispensável a aferição da culpa, admite-se o afastamento da responsabilidade do ente público nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. O ônus probatório quanto a tais causas excludentes é da Administração Pública.

3. Sendo incontroverso o acidente caracterizado pelo rompimento de ramal secundário de rede de abastecimento de água, e havendo nexo de causalidade com os prejuízos sofridos por estabelecimento comercial segurado, em razão de danos estruturais ao prédio por força da água no subsolo, e não estando demonstrado que a causa do rompimento teria sido a conduta da própria vítima, é mister a indenização da seguradora que arcou com os prejuízos, sub-rogando-se no direito correspondente.

4. Apelo provido.